Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICADA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE DO ATO. MUTATIO LIBELLI. REGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 102 DO ESTATUTO DO IDOSO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que, ao final da instrução, o Magistrado vislumbrou a possibilidade de nova definição jurídica do fato, não há qualquer nulidade em se oportunizar a manifestação do Ministério Público, para eventual aditamento à denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, inexistindo violação ao princípio acusatório. 1.1. O art. 384 do CPP não impede que o Magistrado, entendendo ser cabível nova definição jurídica do fato, em razão das provas produzidas nos autos, abra prazo para que o órgão ministerial adite a denúncia, a fim de que sejam feitas as correções necessárias, o que não ofende o princípio da imparcialidade.
2. Comprovado nos autos que o réu subtraiu o cartão de crédito da vítima e, passando-se por ela, realizou diversas compras, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob a alegação de que ele pretendia ressarcir o ofendido, até mesmo porque o acusado não possui fonte de renda, tampouco em desclassificação para o delito previsto no artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa, que exige, para a sua configuração, a apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da vítima, dando-lhes aplicação diversa da finalidade.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.